Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708153-52.2023.8.07.0018 APELANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Órgão 3a Turma Cível Processo N. 0708153-52.2023.8.07.0000 ED Embargante FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS Embargado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Flávio de Oliveira Campos (Id. 61724357), em face do v. Acórdão – Id. 61269771. Intimem-se os Embargados para que apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora